Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos em Juízo, a condenação dos réus é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da firme e coerente vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, a quem deverá ser dirigido o pleito de suspensão, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado."
V - Recurso conhecido e não provido.